Tribunal: STF
Processo: RE 74105
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Nota promissória. Procuração da mulher ao marido.
Não nega vigência ao DEC. 2.044/1908 e à Lei 4.121/1962, o acórdão, que
apreciando fatos e clausulas de procuraçao por instrumento público da
esposa ao marido, considera que tinha estes poderes para contrair
empréstimo e a julgou responsável porque não provou que a operação não
redundara em proveito do casal. Súmula n. 279 e 454.